Tribunal: TJMT
Processo: 1029053-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029053-54.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GONCALO GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 442.317.681-53 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GONCALO GONCALVES DE ARRUDA

APELADO:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TAXA CONTRATADA DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 539/STJ. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. COBRANÇA DE SEGURO COM CONSENTIMENTO EXPRESSO. REGULARIDADE CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual c/c obrigação de fazer e exibição de documentos, no tocante a contrato de cartão de crédito consignado celebrado com instituição financeira, com alegações de juros abusivos, anatocismo, cobrança de tarifas indevidas e venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil;

(
ii
) saber se a taxa de juros pactuada excede os parâmetros da média de mercado;

(
iii
) saber se há capitalização indevida de juros na forma mensal;

(
iv
) saber se a adoção da Tabela
Price
implica anatocismo;

(v) saber se houve cobrança indevida de tarifas contratuais, incluindo seguro;

(vi) saber se é cabível restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, com base na suficiência da prova documental, afasta alegação de cerceamento de defesa.

4. A alegada abusividade dos juros não restou demonstrada nos autos, sendo a taxa contratada compatível com os parâmetros do BACEN e jurisprudência consolidada.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a estipulação contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6. A utilização da Tabela
Price
não implica, por si só, cobrança ilegal de juros compostos, sendo reconhecida a legalidade de sua aplicação no âmbito bancário.

7. A cobrança de seguro vinculado ao contrato é válida quando informado ao consumidor, não configurando venda casada se houver autorização expressa e opção de escolha.

8. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o julgamento antecipado da lide quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não implica abusividade, salvo prova de onerosidade excessiva.

3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A adoção da Tabela
Price
é lícita e não configura anatocismo.

5. A cobrança de seguro vinculado ao contrato é válida quando houver informação e anuência do contratante.

6. A repetição em dobro dos valores exige prova de cobrança indevida com má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6o, III e VIII; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, Súmulas 297, 539 e Tema 972.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Gonçalo Goncalves De Arruda
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação declaratória de revisão de cláusula contratual c/c pedido incidental de exibição de documentos e obrigação de fazer, ajuizada em face de Banco
Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de regularidade contratual das cláusulas impugnadas.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de elementos que demonstrassem qualquer abusividade. Em razão da concessão da gratuidade de justiça, a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, teve sua exigibilidade suspensa.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
.

Da
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial contábil;

Mérito Recursal.

D
a abusividade dos
juro
s
remuneratórios
;

Da ilegalidade da capitalização mensal de juros, por
suposta
ausência de pactuação expressa.

Da ilegalidade da utilização de Tabela
Price
;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID
32
4235373
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, sob o argumento de regularidade da pactuação e ausência de demonstração da alegada abusividade.

(ID
32
4200391
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GONCALO GONCALVES DE ARRUDA

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de apelação cível interposta por Gonçalo Gonçalves de Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação declaratória de revisão de cláusula contratual c/c pedido incidental de exibição de documentos e obrigação de fazer, ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de regularidade contratual das cláusulas impugnadas.

A sentença
proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na validade da pactuação contratual e ausência de prova de abusividade. Diante da concessão da gratuidade de justiça, a condenação em honorários e custas teve sua exigibilidade suspensa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

A n
ulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova pericial contábil;

A a
busividade da taxa de juros aplicada, por ultrapassar os limites da taxa média de mercado;

A i
legalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de expressa pactuação.

Por fim, r
equereu a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos revisionais formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos, sob o argumento de regularidade da pactuação e ausência de demonstração da alegada abusividade.

Pois bem.

Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante,
ao exame das teses
preliminares e
meritórias deduzidas no recurso interposto.

Da
preliminar
aventada no
recurso de

GONCALO GONCALVES DE ARRUDA
.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de provas e da ausência de determinação para exibição dos contratos que supostamente embasariam os descontos.

Sustenta o apelante que o juízo a quo incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem oportunizar a produção das provas
técnica contábil
requerida,
além d
a exibição dos contratos bancários que legitimariam os descontos.

Entretanto, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia posta nos autos trata, essencialmente, de matéria de direito – a legalidade ou não dos descontos efetuados, com base em contratos bancários presumivelmente firmados entre as partes.

O juízo de origem concluiu, a partir dos extratos e documentos acostados aos autos, que os débitos impugnados decorrem de operações regularmente contratadas. Ademais, verifica-se que o recorrente não contestou a existência dos empréstimos firmados, limitando-se a questionar a forma de realização dos descontos, o que reforça a correção da conclusão adotada na sentença.

Ressalte-se que, conforme o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível o julgamento antecipado do mérito quando a matéria discutida for exclusivamente de direito ou quando as provas já se mostrarem suficientes, como ocorre no caso.

Também não há necessidade de perícia contábil, pois a controvérsia envolve apenas cálculos aritméticos simples, cuja comprovação incumbia ao recorrente por meio de extratos e documentos que demonstrassem a alegada irregularidade. Nesse contexto, revela-se adequada a dispensa da prova pericial pelo juízo de origem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento da produção de provas é legítimo quando o juízo já se encontrar convencido quanto à matéria discutida e suficientemente instruída nos autos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de provas.
2. O juiz pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do art. 370, do CPC.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2546441 MS 2024/0008911-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2024)

Não há, pois, nulidade a ser reconhecida.

Portanto, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

2
.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Contudo, a mera existência da relação contratual entre as partes não exime o autor do ônus de demonstrar a ausência de autorização específica para os descontos impugnados, encargo que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, observa-se que o recorrente se restringiu a alegar que a taxa de juros contratada estaria acima da média de mercado, porém deixou
de apresentar o necessário demonstrativo emitido pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – prova imprescindível para amparar sua pretensão. A ausência desse documento, cuja juntada lhe competia, implica o não cumprimento do ônus probatório, resultando na completa falta de evidências de que a taxa pactuada tenha ultrapassado os padrões usualmente praticados pelas instituições financeiras.

Por outro lado, a instituição financeira apresentou documentação que comprova a regular contratação de cartão de crédito, com utilização do limite mediante lançamentos em faturas mensais.

Segundo os autos, restou demonstrado que o autor celebrou, em
25/01/2022, operação de empréstimo pessoal no valor de R$ 20.000,00, vinculada ao cartão de crédito de n.o 5274.2502.6457.2735, sob o contrato de n.o 29021-001915793630000 – CARTÃO FIC, prevendo o pagamento de 20 parcelas mensais de R$ 2.081,06.

As obrigações contratuais, conforme pactuado, passaram a ser cobradas por meio da fatura do cartão de crédito, cuja inadimplência implicaria a incidência de encargos moratórios. Com efeito,
a fatura com vencimento em 15/07/2022, no valor total de R$ 3.728,54, não foi quitada
, ensejando a inscrição do montante inadimplido no saldo devedor do autor, com a consequente aplicação dos encargos contratuais por atraso.

Noutro giro, n
o que se refere
aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de
juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
[
grifo nosso
]

Importa frisar, ademais, que a controvérsia também envolve a correta compreensão da taxa de juros efetiva. Muitas vezes, o consumidor confunde o custo efetivo total (CET) com a taxa de juros propriamente dita; contudo, o CET engloba tarifas, tributos, seguros e demais acréscimos incidentes na operação, razão pela qual, naturalmente, apresenta-se em patamar superior ao percentual de juros contratado. Essa distinção é fundamental para evitar conclusões equivocadas acerca de eventual onerosidade excessiva.

Ainda assim,
constata-se que, no contrato
n.o 17091 002541465160000
, cartão de crédito n
.o 5163060242776561
, firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de juros remuneratórios de
14,90%
(quatorze vírgula noventa por cento) ao mês (
ID n.o 324200377 – pág. 1 e seguintes)
, além da previsão de custo efetivo total.

Com efeito,
em
consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil –
SGS

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
,
verifica-se que a taxa média de juros para modalidade de contrato semelhante era de
12,12% (doze vírgula doze por cento) ao mês
.

Diante desses parâmetros, verifica-se que os percentuais aplicados pela instituição financeira não ultrapassam uma vez e meia a taxa média divulgada pela autarquia monetária, circunstância que afasta qualquer alegação de abusividade. Ao contrário, evidencia-se que a taxa contratada se encontra dentro dos limites permitidos pela jurisprudência consolidada, segundo a qual somente se admite intervenção judicial quando comprovada a cobrança de juros em patamar significativamente superior ao de mercado, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, inexistindo discrepância relevante em relação à taxa média do BACEN, não há ilegalidade na cobrança dos juros pactuados, razão pela qual não merece reparo a sentença ao afastar a tese de abusividade ventilada na inicial.

2
.
2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

2
.
3
. Da
ilegalidade da tabela
Price
.

Neste ponto, o
apelante sustenta a suposta ilegalidade da utilização da Tabela
Price
no contrato.

Não obstante as alegações do apelante, a sentença também merece ser preservada nesse ponto. A simples adoção da Tabela
Price
não configura, por si só, implica prática de anatocismo, pois se trata de sistema de amortização amplamente reconhecido e admitido pela jurisprudência pátria para a atualização do saldo devedor.

A propósito
,
na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“[...]
Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor,
sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. (Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Nessa perspectiva, em regra, a adoção desse sistema de amortização é justamente o que viabiliza a contratação, conferindo ao consumidor previsibilidade e estabilidade no financiamento de longo prazo. Uma vez pactuado, não há motivo para reputá-lo ilegal ou abusivo, sobretudo porque se trata de método amplamente reconhecido e aceito tanto no Brasil quanto em diversos outros países.

Cumpre destacar, ainda, que o sistema francês — a denominada Tabela
Price
— mostra-se atrativo em muitos casos exatamente porque possibilita parcelas iniciais mais acessíveis, facilitando ao adquirente a concretização do negócio.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Aliás
, também é o entendimento da jurisprudência caseira, in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO –
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.”

(N.U
1004004-79.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 23/10/2023)

“CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. no 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
3. Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
.
[...]
(N.U 1006335-12.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Desse modo, não há dúvidas de que a incidência da Tabela
Price
, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

2
.
4
. Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa de seguro.

Neste particular, a parte apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo,
in
verbis
:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Nesta senda, assentou-se o entendimento de que o consumidor tem liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a cobrança, desde que haja sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, sendo esta imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na espécie, verifica-se que o contrato foi celebrado após 30/04/2008 e que a Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos contém expressa previsão de cláusula referente à contratação do seguro. Além disso, observa-se que a parte autora/apelante dispunha de liberdade para aderir ou não à cobertura securitária, inexistindo qualquer imposição ou adesão automática.

Ressalte-se, ainda, que o instrumento contratual apresenta termo específico e apartado destinado à formalização da contratação do seguro
(ID
324200377
e seguintes)
, circunstância que, a meu ver, reforça a transparência
da avença e corrobora a legitimidade da cobrança questionada.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO
.

[...]

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória.
2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação.
(N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, publicado no DJE 15/03/2025)

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, não havendo ilegalidade ou abusividade na cobrança do seguro contratado, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Neste ponto recursal, resta prejudicada a análise do referido pedido, diante do insucesso do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos já expostos alhures.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025